Tribunal: STF
Processo: ARE 1429620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Sentença que condenou o acusado pelos crimes de resistência e desacato, em concurso material. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pelos delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Nas circunstâncias do caso, não se tem um quadro de concurso aparente de normas, de sorte a que o delito de resistência absorvesse o crime de desacato. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5. A materialidade dos delitos acha-se positivada no termo circunstanciado (fls. 1/3), pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), bem como pela prova oral.



    Certa, pois, a autoria.



    O policial militar Ronaldo Galon, ouvido no curso da persecução penal (fls. 34 e mídia digital de fls. 338), narro que o declarante e seu companheiro foram atender uma ocorrência, noticiada pelo “190”. Havia informação de que acusado perturbava as pessoas que passavam pelo local, além gritar na via pública, tarde da noite. Chegando ao lugar, depararam-se com o apelante, o qual, ao avistá-los,passou a ofendê-los verbalmente, proferindo as seguintes palavras: “policiais ladrões, corruptos, vagabundos, cuzão”. Na sequência, ao efetuarem a abordagem, o réu ofereceu resistência, de sorte que foi necessário o uso de força moderada para contê-lo. Salientou que tiveram a necessidade de imobilizá-lo, uma vez que ele estava muito agitado. Explicitou que o acusado resistiu fisicamente com o braço, tendo o depoente e seu companheiro levando de três a quatro minutos para algemá-lo.



    Na mesma senda, a narrativa do policial militar Fernando Henrique Gobi, em solo policial (fls. 35).



    E não se divisa razão a sugerir que tenham faltado com a verdade.



    (...)



    Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes confere maior densidade probatória.



    Cuida-se de manancial probatório bastante apto a confortar a acusação.



    Outrossim, o réu, sob o crivo do contraditório (mídia digital de fls. 338), declarou que foi abordado pelos agentes públicos, os quais não gostavam de sua pessoa. Durante a abordagem, os policiais militares passaram a fazer várias perguntas sobre roubos ocorridos na cidade, tendo-lhes dito que nada tinha a ver com esses crimes. Disse que iria embora, quando um deles falou algo que não gostou, o que provocou sua reação, desacatando-o. Negou tê-los chamado de “vagabundos”, “ladrões”.



    Não se trata, todavia, de uma versão apta a escusa-lo. Além de escoteira nos autos, avulta como inverossímil mercê das regras de experiência comum.



    Na realidade, sobrelevam, enquanto dados a assentar a imputação, os seguros relatos dos agentes públicos.



    Vale dizer, o conjunto probatório desnuda que o apelante: (a) desacatou os agentes públicos no exercício de sua função; (b) na sequência, mediante violência, opôs-se à execução de ato legal dos policiais (sua abordagem e detenção), mediante violência.



    (...)



    7.4. A reincidência justifica o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade.



    Deveras, a reincidência atua, nos crimes dolosos, tanto como fator de fixação do regime inicial, como circunstância agravante, sem que se configure “bis in idem”. São situações que correspondem a quadros jurídicos diversos, previstas distintamente na lei. A reincidência possui outros efeitos legais para além de ser circunstância agravante da pena.



    A reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direito (artigo 44, II, do Código Penal). O acusado, que tem um extenso passado criminal, voltou a praticar crime depois de cumprir pena privativa de liberdade, de sorte que o benefício não representa uma resposta penal adequada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente